Tribunal: TJBA
Processo: 8043698-70.2021.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8043698-70.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA IDALINA ALVES DE OLIVEIRA MENDES

Advogado(s)
:
MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 11.378/2008 CONSTITUCIONALMENTE DECLARADA. ADIN 4167/STF. PERCEPÇÃO A MENOR. CONSTATADA A VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM VPNI QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
QUESTÕES DIRIMIDAS PELO JULGADO COLETIVO. COISA JULGADA.
PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.

No mérito, como sabido, foi editada a Lei nº. 11.738/2008, instituindo o Piso Nacional de Salário para o Magistério Público da educação básica, a qual teve confirmada a sua constitucionalidade através do julgamento da ADI 4167/DF.

Desta forma, os profissionais do magistério público da educação básica, em conformidade à Lei nº 11.738/2008, fazem jus ao pagamento do piso nacionalmente estabelecido, a partir de 27.04.2011 (data do julgamento da ADI 4167 que reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008), proporcionalmente à carga horária de trabalho. A atualização dos valores é realizada anualmente pelo MEC, nos termos do art. 5º da Lei Federal 11.738/08.

O art. 7º da EC nº 41/2003, que disciplina a paridade de vencimentos, estabelece que os aposentados, até a edição da referida emenda, terão os seus proventos majorados à mesma proporção e na mesma data dos servidores ativos. Assim, conforme demonstra o ato de aposentadoria, a impetrante faz jus a paridade reivindicada e incide em relação a ela as disposições da Lei nº 11.738/2008.

Defende o Estado da Bahia a necessidade de que seja incorporada a vantagem pessoal denominada “VPNI” quando da implementação da obrigação de fazer. O questionamento tecido pelo Ente Estatal, no mérito, foi devidamente rebatido pelo Acórdão proferido no MS 8016794-81.2019.8.05.0000, quando informou que eventuais vantagens percebidas pelos servidores não compõem a remuneração a ser considerara como piso salarial (vencimento básico).

Diferentemente da tese estatal, baseou-se o julgado exatamente nos fundamentos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167, sob a relatoria do Min. Joaquim Barbosa, quando reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal (n.º 11.738/2008) que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.

A impetrante demonstrou o direito líquido e certo a perceber o subsídio básico segundo o piso nacional do magistério, definido pela Lei Federal n.º 11.378/2008 e anualmente reajustado pelo Ministério da Educação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

n
º
8043698-70.2021
.
8.05.0000
, originário de Salvador, em que são partes, como
Impetrante – MARIA IDALINA ALVES DE OLIVEIRA MENDES
e como
Impetrado – GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONCEDER
A SEGURANÇA
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5